Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-75.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002512-75.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (APELANTE), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de execução de cheque é seis meses, conforme art. 59 da lei nº 7.357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALAN RAFAEL GUTERRES
em face de sentença de extinção proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002512-75.2023.8.11.0025, da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT pela ocorrência de Prescrição do Cheque executado.

Aduz o Apelante a inocorrência de Prescrição do Cheque executado, porquanto o mesmo fora apresentado dentro do prazo legal.

Requer
“Ante o Exposto, o apelante PUGNA pelo conhecimento e provimento da vertente apelo, a fim de reconhecimento da tempestividade da presente Execução de Titulo Extrajudicial, declarando nula a sentença “a quo” e determinando a regular tramitação do feito até a satisfação do crédito pelo executado, uma vez que a presente demanda está em conformidade dos preceitos e requisitos legais.”.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Apelante pretende a execução da cártula de ID n. 201178263, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O cheque fora emitido em 10/01/2023.

Pois bem. O prazo prescricional para a Ação de Execução de cheque é seis meses, forte no art. 59 da Lei n. 7.357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, o cheque, da mesma praça, foi emitido em 1º/03/2010 e a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 27/09/2010, não incidindo, portanto, a prescrição.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.208.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, porque as provas requeridas não seriam aptas a desconstituir os títulos exequendos.

Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.

3. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973.

4. É firme nesta Corte o entendimento de que "o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora" (REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 874.114/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018.)”

Assim, para a contagem do prazo prescricional, é considerada a data de emissão consignada no título, que, no caso, é 10/01/2023.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO PÓS-DATADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA DE EMISSÃO. PRECEDENTES.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade.

2. Para a contagem do prazo prescricional de 6 (seis) meses da ação de execução do cheque pós-datado, prevalece a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela aposta no espaço reservado para a data de emissão.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp n. 1.446.165/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 14/3/2016.)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA.

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes.

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp n. 1.068.513/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2011, DJe de 17/5/2012.)”

Outrossim, o prazo prescricional de seis meses, previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85, somente se inicia com a expiração do prazo de apresentação para pagamento, a saber:

“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - CHEQUE - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - SÚMULA 83/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO

1 - Consoante entendimento desta Corte, o lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85 (de seis meses), somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque (de trinta dias), independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior. Incidência da Súmula 083/STJ.

2 - Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 274.633/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 19/10/2006, DJ de 6/11/2006, p. 327.)

DIREITO COMERCIAL. CHEQUE. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO SEMESTRAL. ARTS. 33 E 59, LEI 7.357/85. TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- O lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei do Cheque(7.357/85) somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior.

(REsp n. 162.969/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2000, DJ de 5/6/2000, p. 164.)

EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei nº 7.357, de 2.9.1985, somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior. Precedentes.

Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp n. 539.777/PR, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 3/2/2004, DJ de 12/4/2004, p. 215.)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. PREPARO. AUSÊNCIA. LEI PAULISTA N. 4.952/85. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. CHEQUE. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. LEI N. 7.357/85, ART. 59. EXEGESE.

I. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação de norma de direito local, qual seja a dispensa de preparo de apelação interposta contra decisão que julga embargos à execução (Lei Paulista n. 4.952/85). Precedentes.

II. O lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/85 somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior.

III. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição.

(REsp n. 222.610/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/12/1999, DJ de 8/3/2000, p. 1258.)

No caso, emitido o cheque em 10/01/2023 e ajuizada a ação de execução em 09/08/2023, não há que falar em prescrição da pretensão formulada.

Assim, imperiosa a desconstituição da sentença com determinação de retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o prosseguimento do feito na forma da Lei.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação para afastar a prescrição da Ação de Execução, desconstituindo a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento do feito nos termos da Lei de Regência.

É como voto.

II

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024